Tribunal: TJMT
Processo: 1000421-29.2021.8.11.0042
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-01-29
Data de publicação: 2025-02-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000421-29.2021.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), JUCILENE DE ARRUDA CARDENA - CPF: 003.445.941-30 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa:

Direito Penal. Apelação Criminal. Tráfico interestadual de drogas. Redimensionamento da pena-base, causa de diminuição do tráfico privilegiado, regime inicial. Provimento parcial do recurso.

I. Caso em exame

1.
J.A.C.

foi condenada à pena de
6 anos e 5 meses
de
reclusão
, regime
fechado
, além do pagamento de
642 dias-multa
, pelo crime de tráfico interestadual de droga. Em 15/12/2020, foi flagrada pela PRF transportando 5,025 kg de cocaína em um ônibus de turismo, na BR-364. A droga estava em sua mochila e travesseiro. A apelante admitiu o crime, afirmou que receberia pagamento pelo transporte até Londrina-PR e justificou sua conduta pelas dificuldades financeiras.
A defesa pleiteia a redução da pena-base, aplicação do tráfico privilegiado (§ 4º do art. 33, Lei de Drogas) com redutor máximo e modificação do regime de cumprimento da pena.

II. Questão em discussão

2. As questões em discussão consistem em:
(i)
verificar a possibilidade de redimensionamento da pena-base, considerando a quantidade de droga apreendida e a fração de aumento de 1/6 na 1ª fase dosimétrica;
(ii)
a aplicabilidade da causa de diminuição do tráfico privilegiado; e
(iii)
a possibilidade de modificação do regime inicial de cumprimento da pena.

III. Razões de decidir

3. A fixação da pena-base em patamar superior ao mínimo legal mostra-se proporcional e justificada pela expressiva quantidade da droga apreendida, conforme jurisprudência do STJ e do TJMT, que permitem a valoração das circunstâncias judiciais sem critério matemático obrigatório,
podendo, o Magistrado, de acordo com a sua discricionariedade motivada e diante do caso concreto, aplicar a sanção básica que entender necessária e suficiente à repressão e prevenção do delito.

4.
De ofício
, constatada a ausência de fundamentação concreta que justifique a aplicação de uma fração inferior a 1/6 para a redução da pena na segunda fase da dosimetria, em razão da incidência de atenuante genérica, procede-se à readequação da pena.

5. Diante da primariedade e da condição ocasional de transportadora (“mula”) da apelante,
reconhece-se a causa de diminuição do tráfico privilegiado, em fração mínima (1/6)
,
considerando que o transporte mediante pagamento sugere maior gravidade da conduta.

6. Mantém-se o regime inicial fechado, devido à quantidade significativa de cocaína apreendida, conforme orientação do Enunciado Orientativo n. 47 do TJMT.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso
parcialmente provido
para redimensionar a pena para
5 anos, 3 meses e 5 dias
de
reclusão
, em regime
fechado
, e
530 dias-multa
, reconhecendo o tráfico na modalidade privilegiada (§ 4º do art. 33, Lei de Drogas).

Tese de julgamento:
“
1.
A quantidade e natureza da droga apreendida são aptas a justificar a exasperação da pena-base e a imposição de regime inicial fechado
. 2.

A jurisprudência estabelece que o aumento por agravantes ou a diminuição por atenuantes deve ser de 1/6 da pena-base, salvo fundamentação concreta que justifique frações diferentes, devido à ausência de critérios legais específicos.
3.
inexiste óbice à aplicação da referida causa de diminuição, especialmente se considerada a função de
mula
do tráfico de droga, não havendo evidências de dedicação ou de habitualidade no crime”.

________________________________

Dispositivos relevantes citados
: Lei n. 11.343/2006, art. 33, § 4º, e art. 40, V; CP, art. 59;
Enunciados 39 e 47
, TCCR/TJMT
.

Jurisprudência relevante citada:

STJ,
AgRg no HC n. 843.081/SP, Rel. Min.
Messod Azulay Neto
, Quinta Turma, DJe 17/6/2024;
TJMT
,
N.U 1005903-32.2022.8.11.0006, Rel. Des. Luiz Ferreira da Silva, DJE 30/06/2023;
STJ
,
AgRg no HC n. 742.549/SP, Rel. Min
. Ribeiro Dantas
, DJe de 29/6/2022;
STJ,

AgRg no HC n. 859.826/RS,
Rel. Min
.
Antônio Saldanha Palheiro
, DJe de 23/5/2024;
TJMT
,
N.U 1012482-48.2023.8.11.0042, Rel. Des.
Pedro Sakamoto
, DJe 26/04/2024.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recurso de
Apelação Criminal
interposto
a tempo e modo por

JUCILENE DE ARRUDA CARDENA
,
contra a sentença proferida
pelo MM. Juiz de Direito da
9ª Vara Criminal Espec. Delitos de Tóxicos de Cuiabá-MT
(Id.
234490708)
, em que foi
condenada à pena de
6 anos e 5 meses
de
reclusão
, regime
fechado
, e pagamento de
642 dias-multa
, pela prática do
crime de Tráfico de droga interestadual
(
art. 33,
c/c art. 40, V,
da Lei n. 11.343/2006)
.

Em suas
razões
recursais (Id. 234490722), a d. Defensoria Pública Estadual pugna o:
1)
redimensionamento da pena-base
porque desproporcional (iniciada em 6 anos e 6 meses de reclusão) diante da quantidade de drogas (
5,025
Kg de cocaína), devendo ser calculada com base na fração de aumento de 1/6;
2)

a aplicação da
causa de diminuição do tráfico privilegiado
(§4º do art. 33 da Lei de Drogas), com redução em seu grau máximo (2/3);
3)
seja
modificado o regime
prisional para outro mais brando.

Nas
contrarrazões
(ID.
234490724
), o d.
Promotor de Justiça
pugnou o
desprovimento
ao apelo
;
igualmente
a d.
PGJ
, em parecer, optando por não elaborar o respectivo sumário (ID.
245666190
).

É o relatório.

Ao d. Revisor.

Cuiabá, datado e assinado digitalmente.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

A apelante
Jucilene de Arruda Cardena
foi condenada a pena de
6 anos e 5 meses de reclusão
, regime
fechado
, com pagamento de
642 dias-multa
, pelo crime de tráfico interestadual de drogas porque, no dia 15/12/2020, em uma abordagem de rotina da Polícia Rodoviária Federal (PRF) no posto fiscal localizado na BR 364, foi flagrada transportando 5,025 kg de cocaína, em um ônibus de turismo.

Pelo que consta,
Jucilen
e saiu de Cuiabá-MT e seu destino final seria Londrina-PR onde lá, entregaria a droga a um terceiro, mediante pagamento.

A cocaína foi encontrada em sua mochila (de mão) e também no seu travesseiro e, em todas as oportunidades em que foi ouvida, a apelante confirmou o crime, disse que receberia uma quantia em dinheiro pelo transporte da droga até Londrina (PR), e relatou que aceitou a empreitada em razão de dificuldades financeiras.

Direto aos pontos questionados pela defesa, o pedido de redução da pena-base não prospera.

Sobre a escolha da fração, a verdade é que nessa 1ª fase, não existe critério matemático obrigatório para a fixação, podendo, o sentenciante, de acordo com a sua
discricionariedade motivada e diante do caso concreto
, aplicar a sanção básica que entender necessária e suficiente à repressão e prevenção do delito (Vide: AgRg no HC 563.715/RO, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 15/9/2020, DJe 21/9/2020).

É dizer: para a fixação da pena basilar, não há uma fração exata a ser seguida e, portanto, não existe um critério matemático,
“sendo possível a adoção de fração para cada circunstância judicial no patamar de 1/6 (um sexto) sobre a pena-base, 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima e,
até mesmo, outra fração
. Os referidos parâmetros não se revestem de caráter obrigatório, exigindo-se, tão somente, que o critério utilizado pelas instâncias ordinárias seja proporcional e justificado”
(STJ - AgRg no HC n. 843.081/SP, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 17/6/2024).

E deste e.
TJMT
:

“A quantidade de entorpecentes é fundamento idôneo para exasperar a pena-base dos delitos de tráfico, nos termos do artigo 42 da Lei n. 11.343/2006, de forma razoável e proporcional, independentemente da utilização de critério estritamente matemático.” (TJMT - N.U 1018707-05.2022.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, NÃO INFORMADO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 12/03/2024, Publicado no DJE 17/03/2024).

“
Com base na discricionariedade do magistrado e no princípio da individualização da pena (art. 5º, XLVI da Constituição Federal), deve ser mantido o quantitativo fixado pelo sentenciante que, ao estabelecer a sanção basilar da apelante, levou em consideração as disposições contidas no art. 42 da Lei n. 11.343/2006 e no art. 59 do Código Penal, valorando a significativa quantidade e natureza do entorpecente apreendido de forma coerente e proporcional, independentemente da utilização de critério estritamente matemático
.
(...) (N.U 1005903-32.2022.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 28/06/2023, Publicado no DJE 30/06/2023).

Ademais, este e. Tribunal de Justiça já decidiu que não há critério estritamente aritmético para a fixação da pena-base, podendo cada circunstância judicial ser valorada de modo diverso, mediante juízo discricionário, respeitando-se os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade (
Enunciado Orientativo n. 39
, Incidente de Uniformização de Jurisprudência nº 101532/2015, DJE nº 9998, de 11/04/2017).

Assim, o aumento em
1 ano e 6 meses
acima do mínimo legal mostra-se proporcional e justificado pela
natureza
e pela
quantidade
expressiva da substância apreendida –
5,025 kg de cocaína
–, observando o disposto no
art. 42 da Lei 11.343/06
,
inexistindo, pois, ilegalidade ou teratologia a ser reconhecida
.

No que tange à segunda fase da dosimetria, a sentença reconheceu a atenuante da confissão espontânea, mas reduziu a pena em um ano.

Considerando o entendimento consolidado (STJ - AgRg no AREsp n. 2.499.190/GO, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 27/8/2024, DJe de 2/9/2024) e não havendo fundamentação para escolha de outra fração, deve-se aplicar o
redutor de 1/6
sobre a pena-base.

Readequando o cálculo, reduzo a pena para 5 anos e 5 meses de reclusão e 550 dias-multa, considerando a confissão espontânea.

No tocante à
causa de diminuição do tráfico privilegiado
, entendo que razão assiste à defesa.

Pelo que vejo, a minorante foi negada diante da quantidade e da natureza da droga apreendida, e também porque
Jucilene
não comprovou a sua condição de mula, o que sugere a sua dedicação a atividades criminosas.

Nenhum dos fundamentos amparam a vedação da benesse.

A quantidade e a natureza da droga já foram utilizadas para agravar a pena-base na primeira fase, e utilizá-las novamente para negar o benefício configura evidente
bis in idem
.

Do
STJ
:

“(...) segundo a jurisprudência desta Corte Superior, a quantidade e a natureza do entorpecente podem servir de fundamento para a majoração da pena-base ou para a modulação da fração da causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, desde que, neste último caso, não tenha sido utilizada na primeira fase da dosimetria. (AgRg no HC n. 859.826/RS, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 20/5/2024, DJe de 23/5/2024.)

Por outro lado, conforme os autos, a apelante relatou que transportava a droga até Londrina-PR, mediante promessa de pagamento.

C.v
, o fato de
Jucilene
não ter identificado as pessoas que a contrataram para transportar a droga não descarta, por si só, a hipótese de que ela atuou como “mula” do tráfico.

Na maioria das vezes, essas pessoas são ameaçadas e orientadas a não revelar a identidade dos donos da droga, por temerem represálias. A situação, aliás, é comum entre os indivíduos aliciados para o transporte de entorpecentes, os quais, em regra, são pessoas vulneráveis que se submetem a esse tipo de atividade ilícita devido à pressão e à promessa de pagamento.

Aliado a isso, a forma como a droga foi transportada não sugere nenhuma
expertise
criminosa, tampouco denota dedicação habitual ao tráfico.

A apelante apresentou notável nervosismo ao ser abordada pelos policiais, e as substâncias entorpecentes estavam escondidas em uma mochila, nos seus pés, e em um travesseiro.

Esse método amador e pouco sofisticado de ocultação reforça a presunção de que a apelante não possui experiência ou prática sistemática em atividades de tráfico.

Sendo primária e sem antecedentes criminais, não há indícios de que a apelante integre organização criminosa ou se dedique ao tráfico de drogas de forma habitual.

Em situações similares, o Superior Tribunal de Justiça (STJ) consolidou entendimento de que a quantidade de droga, por si só, não indica dedicação à prática criminosa, o que possibilita a aplicação do tráfico privilegiado, mesmo em casos com quantidades expressivas de entorpecentes.

Dessa forma, a análise dos elementos do caso em tela corrobora a hipótese de que a apelante atuava como uma transportadora ocasional, sem vínculo com o tráfico organizado.

Destaco, a respeito:

“O fundamento utilizado pelas instâncias de origem para afastar o reconhecimento do tráfico privilegiado foi a presunção de que a expressiva quantidade de entorpecentes seria indicativo de que o paciente não era traficante eventual, sem, contudo, haver a demonstração, por meio de elementos concretos extraídos dos autos, de que ele se dedicava a atividades criminosas ou integrava organização criminosa. 3. Precedentes deste Corte e do Supremo Tribunal Federal confirmam a possibilidade de concessão do benefício do tráfico privilegiado, a despeito da apreensão de grande quantidade de droga, quando estiver caracterizada a condição de mula do tráfico. 4. No caso, inexiste óbice à aplicação da referida causa de diminuição, especialmente se considerado que ficou demonstrado nos autos que o paciente foi contratado para transportar as drogas em veículo, o que caracteriza da função de mula do tráfico. Ademais, o paciente é primário e possuidor de bons antecedentes, não sendo possível assegurar que possui a vida voltada ao ilícito. 5. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ - AgRg no HC n. 746.026/RS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 21/6/2022, DJe de 27/6/2022.)

“(...). 4. Esta Corte e o Supremo Tribunal Federal tem entendimento de que ‘de que a quantidade de droga apreendida, por si só, não justifica o afastamento do redutor do tráfico privilegiado, sendo necessário, para tanto, a indicação de outros elementos ou circunstâncias capazes de demonstrar a dedicação do réu à prática de atividades ilícitas ou a sua participação em organização criminosa’ (STJ - AgRg no REsp 1.866.691/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, DJe 29/5/2020).5. Agravo regimental não provido. (AgRg no HC n. 742.549/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 21/6/2022, DJe de 29/6/2022.)

Reconheço, pois, o tráfico privilegiado, todavia, aplico a redução na fração de 1/6, considerando que o transporte mediante pagamento sugere maior gravidade da conduta, embora não suficiente para afastar o benefício.

Assim,
na 3ª fase
, presente a
causa de aumento
prevista no art. 40, V, da Lei n. 11.343/06
(
tráfico entre Estados)
encontro a pena de 6 anos, 3 meses e 25 dias de reclusão; depois,
presente a causa diminutiva
, fixo em definitivo a pena de
5 anos, 3 meses e 5 dias de reclusão, e pagamento de 530 dias-multa.

Outrossim,

ainda que fixada pena inferior a 8 anos de reclusão, inviável o acolhimento do pedido para a fixação
de regime prisional
mais brando, pois a quantidade de entorpecente apreendidos (5,025kg de cocaína), constitui vetor apto a imposição do regime mais gravoso, consoante entendimento expresso no
Enunciado Orientativo n. 47
, editado pela c. Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT,
in verbis
:

“A valoração negativa da quantidade e natureza do entorpecente constitui fundamento idôneo para a determinação de regime mais gravoso para o cumprimento inicial da pena privativa de liberdade.”.

Também deste e. TJMT:

“Nos crimes de tráfico de drogas, a quantidade e/ou natureza de drogas apreendidas constitui elemento idôneo para justificar a imposição de regime mais gravoso, de acordo com o disposto no art. 42 da Lei de Drogas e no art. 33, § 3º, do Código Penal – CP.”

(N.U 1012482-48.2023.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 23/04/2024, Publicado no DJE 26/04/2024)

Diante do exposto,
em
parcial consonância
com o parecer da d. PGJ
,
dou parcial provimento
ao apelo de
JUCILENE DE ARRUDA CARDENA
, para reconhecer a
causa de diminuição relativa ao tráfico privilegiado
(
art. 33, §4º, da Lei n. 11.343/06), em seu
grau mínimo
(fração de 1/6), fixando a pena de
5 anos, 3 meses e 5 dias
de
reclusão
, e pagamento de
530 dias-multa,
sendo a unidade do dia-multa à razão
de
1/30 do salário-mínimo
vigente à época do crime.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/01/2025